Tribunal: TJPA
Processo: 0027459-41.2015.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0027459-41.2015.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SALINOPOLIS
APELANTE: ANTONIEL DOS SANTOS VALES
ADVOGADO: ADONAI OLIVEIRA FARIAS - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO DAS NEVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO.
1. O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do réu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado em ambiente de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANTONIEL DOOS SANTOS VALES
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias multa)
,
pelo tipo do
art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Fáticamente, a denúncia sustenta que, no dia 25/06/2015, durante a operação pescador de Ilusões, cujo escopo consistiu em dar cumprimento a diversos mandados e busca e apreensão em residências de pessoas supostamente ligadas ao tráfico de drogas na cidade de Salinópolis, foi encontrada sob o assoalho da casa do apelante considerável quantidade de drogas.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o recorrente pelo crime capitulado no art. 33 da Lei 11.343/06 e, após regular instrução, o magistrado de piso julgou procedente a acusação, condenando o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões argumentou pela necessária absolvição do réu, vez que existe verdadeira falta de provas aptas a sustentarem sua condenação, conquanto o édito tenha sido lastreado em provas inconclusivas acerca da autoria delitiva.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso. O feito foi regularmente distribuído a minha relatoria oportunidade na qual determinei que fossem os autos encaminhados para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento recursal, mas, no mérito pelo seu não provimento.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

O mérito recursal gravita, precipuamente, em questionar as provas da autoria delitiva, vez que questiona unicamente as provas de autoria delitiva em cotejo com a negativa de autoria sustentada perante o juízo sentenciante.

Nesse diapasão, apesar de não ser objeto recursal, consigno que a materialidade do crime de tráfico se encontra indene de dúvidas, conquanto o laudo pericial de fls. 61/62 ateste positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, na quantidade de 28,341g (vinte e oito gramas trezentos e quarenta e um miligramas), popularmente conhecida como COCAÍNA.

Dito isso, entendo que não há como se acolher a pretensão absolutória, é que, em juízo, o apelante sustentou desconhecer a origem do entorpecente apreendido em sua residência, contudo, as provas dos autos e do próprio contexto fático em que se deu a prisão da ora apelante, são elementos que merecem melhor análise - vez que apontam em sentido diverso da versão defensiva, motivo por que destaco parte dos depoimentos colhidos na instrução processual:

A testemunha Décio Furtado da Veiga, policial militar, em juízo declarou:
(...)
Que é policial militar; Que participou da operação que capturou o réu; Que haviam 03 delegados da polícia civil a frente da operação; Que apenas deu apoio operacional ao cumprimento de, aproximadamente, 14 (quatorze) mandados de prisão; Que na localidade onde o recorrente residia é comum a venda ilícita de entorpecentes; Que é comum esconder drogas no assoalho das casas do local;

A testemunha Josimar Leão Queiroz, policial militar, em juízo declarou:
(...)
Que participou ativamente da operação que culminou na prisão do réu; que foi quem encontrou o entorpecente na residência do apelante; que preliminarmente já tinha a informação de que o réu era traficante de drogas na localidade;

Desde já, é latente que os depoimentos dos agentes das forças de segurança estatal são revestidos de plena validade,
porque não faria sentido o Estado credenciar agentes para exercer o serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e depois lhe negar crédito quando fossem prestar contas acerca de suas tarefas no exercício da função.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. (omissis)
1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente.
(...)
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018)

Assim, o contexto probatório encartado - sobretudo os depoimentos testemunhais, deve ser lido em cotejo com o elemento fático descrito na denúncia, sendo devido destacar que a alta quantidade de entorpecente apreendido e a sua forma de acondicionamento, constituem indícios suficientes para que se conclua pela traficância realizada pela recorrente, sendo inviável que se conclua que, de fato, o apelante praticou condutas que se amoldam ao contexto normativo do art. 33 da Lei 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 10 de março de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator